Tribunal: TJBA
Processo: 0001014-62.2012.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001014-62.2012.8.05.0267 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Raimundo dos Santos, com fundamento em prescrição intercorrente reconhecida de ofício. II. Questão em discussão 2. Validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, e possibilidade de atribuição da paralisação do feito à suposta inércia do exequente, mesmo diante da ausência de despacho citatório e de atuação judicial eficaz por quase dez anos. III. Razões de decidir 3. É nula a sentença que decreta a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 10 do CPC. 4. Restando evidenciado que não houve despacho citatório no período e que a paralisação decorreu de entraves administrativos e operacionais da própria Justiça, configura-se mora judicial, afastando-se a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ e da jurisprudência consolidada no Tema 566 do STJ. IV. Conclusão Apelação provida. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento da execução fiscal, com observância do contraditório e adoção das providências para citação do executado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0001014-62.2012.8.05.0267, em que figura como Apelante o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA e, como Apelado, RAIMUNDO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11